Tribunal: STF
Processo: Pet 6522
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de procedimento criminal no qual foi homologado o acordo de colaboração premiada celebrado entre Ricardo Roth Ferraz de Oliveira e a Procuradoria-Geral da República, em decisão prolatada nos autos pela e. Min. Cármen Lúcia, à época, Presidente desta Corte.



    Após a obtenção de informações sobre o desdobramento dos termos de depoimento colacionados aos autos, opina a Procuradoria-Geral da República pelo levantamento do sigilo dos autos (fls. 626-627).



    Oportunizei ao Colaborador manifestação sobre a existência de causa legal que exija a manutenção do sigilo dos autos (fl. 629).



    Peticiona a defesa às fls. 633-634 no sentido de ser imprescindível a manutenção do sigilo, pois “o levantamento da restrição de publicidade, mesmo com o arquivamento dos temas apresentados, acarretaria a ampla divulgação de informações pessoais e privadas do C0LAB0RAD0R DA JUSTIÇA, violando o direito a preservação da identidade e das informações pessoais presente no artigo 5° da Lei n° 12.850/20132”.  Afirma que o arquivamento dos procedimentos afastaria o interesse público nas informações.



    Brevemente relato. Decido.



    2. Conforme anotei em várias hipóteses idênticas, como regra geral, a Constituição Federal veda restrição à publicidade dos atos processuais, ressalvada a hipótese em que a defesa do interesse social e da intimidade exigir providência diversa (art. 5º, LX), e desde que a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação (art. 93, IX).



    Nesse contexto, observa-se que a própria Constituição, em antecipado juízo de ponderação, iluminado pelos ideais democráticos e republicanos, no campo dos atos jurisdicionais, prestigia o interesse público à informação. Acrescenta-se que a exigência de motivação e de publicidade das decisões judiciais integra o mesmo dispositivo constitucional (art. 93, IX), fato decorrente de uma razão lógica: ambas as imposições, a um só tempo, propiciam o controle da atividade jurisdicional tanto sob uma ótica endoprocessual (pelas partes e outros interessados), quanto extraprocessual (pelo povo em nome de quem o poder é exercido).



    Logo, o Estado-Juiz, devedor da prestação jurisdicional, ao aferir a indispensabilidade, ou não, da restrição à publicidade, não pode se afastar da eleição de diretrizes normativas vinculantes levadas a efeito pelo legislador constitucional.



    Doutro lado, a Lei 12.850/2013, ao tratar da colaboração premiada em investigações criminais, impôs regime de sigilo ao acordo e aos procedimentos correspondentes (art. 7º), circunstância que perdura até o eventual recebimento da denúncia (art. 7º), tendo como lastro a exigência de boa-fé e confiança das partes mesmo durante as tratativas (art. 3º-B), a garantia do êxito das investigações (art. 7°, § 2º), assim como a proteção à pessoa do colaborador e dos seus familiares próximos (art. 5º, II).



    Na espécie, a manifestação do órgão acusador revela que não mais subsistem, sob a ótica do sucesso de qualquer investigação advinda dos atos de cooperação, razões que determinem a manutenção do regime restritivo da publicidade.



    Com efeito, houve substancial alteração no contexto das diligências apuratórias implementadas com supedâneo neste acordo de colaboração premiada homologado em decisão prolatada aos 28.1.2017 (fls. 49-51), à luz do atual estágio de procedimentos criminais destinados a averiguar os reflexos das declarações com possível relevância penal.



    Segundo contextualizado pela Procuradoria-Geral na manifestação às fls. 626-627, não há investigação em curso que justifique o sigilo dos autos. Esclareceu relativamente aos Termos de Depoimento:



    “No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios informou que o processo n. 0707458-86.2022.8.07.0001 foi arquivado, em 18.9.2023.



    O Termo de Colaboração n. 5 foi anexado a Ação Penal n. 17620-74.2016.4.01.3500, cuja denúncia já foi recebida e os autos arquivados.



    Por fim, nos autos da Ação Penal n. 0600229- 38.2022.6.07.0000 foram ratificados os atos processuais praticados pelo Juízo da 12a Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, bem como recebida a denúncia.



    Na espécie, considerando que os processos que contêm os termos de colaboração de Ricardo Roth Ferraz de Oliveira foram arquivados ou apresentam denúncia recebida não subsistem motivos para a manutenção do sigilo, conforme jurisprudência da Suprema Corte. 



    Percebe-se, nesse cenário, a insubsistência dos fatores que, em momento anterior, justificavam o regime sigiloso, pois, segundo a correta análise da Procuradoria-Geral da República, os termos de colaboração relacionados a este procedimento não são óbice ao levantamento da restrição de publicidade. 



    Já sob a óptica da proteção à pessoa do colaborador e de seus familiares próximos (art. 5º, II), não há nos autos a comprovação de fatos concretos que sinalizem o impacto direto do levantamento do sigilo na segurança do Colaborador e de sua família. Diante disso, não há objeção à publicização dos termos, conforme o entendimento da Segunda Turma desta Corte:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE TERMOS DE DEPOIMENTO PRESTADOS EM ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA PERANTE A AUTORIDADE JUDICIÁRIA COMPETENTE. LEVANTAMENTO INTEGRAL DO SIGILO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A publicidade dos atos processuais, garantida no artigo 5º, LX, da Constituição Federal, constitui verdadeiro instrumento democrático de controle da função jurisdicional, razão pela qual a sua mitigação, embora autorizada de forma expressa pelo Poder Constituinte Originário, deve receber o tratamento peculiar às restrições a qualquer direito fundamental, como a efetiva demonstração da sua necessidade e a maior brevidade possível da intervenção. 2. O aspecto temporal da norma contida no artigo 7º, § 3º, da Lei n. 12.850/13 tem que ser interpretado essencialmente com relação ao direito à ampla defesa, não tendo o condão de limitar a publicidade dos termos de declaração do colaborador, ainda mais de forma irrestrita e até o recebimento da denúncia, caso a medida não encontre suporte no binômio necessidade e adequação da restrição da garantia fundamental. 3. Ainda que o artigo 5º, inciso II, da Lei n. 12.850/13 estabeleça como direito do colaborador ter seu nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados, é imperioso que razões de ordem prática justifiquem o afastamento da publicidade dos atos processuais, caso esta seja a medida necessária à salvaguarda de tais bens jurídicos. 4. No caso, o agravante, que concordou com os termos do acordo de colaboração premiada e não impugnou a coleta dos depoimentos somente em áudio e vídeo, não logra êxito no seu dever de apontar qualquer prejuízo concreto com o levantamento do sigilo nos moldes em que determinado, cingindo-se a argumentar, de forma abstrata, que a medida teria impacto direto na sua segurança e de sua família, sem a necessária individualização de qualquer dano ou perigo de sua ocorrência, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pleito recursal. 5. Agravo regimental desprovido (PET 6.745, de minha relatoria, DJe de 16.5.2017).



    Nesse quadro, entendo não mais persistirem as razões que impunham a manutenção do regime de sigilo deste feito, sob o ângulo do sucesso da investigação.



    Concernente à proteção da intimidade, sopesada com o interesse público à informação, é suficiente a manutenção do sigilo externo dos elementos sensíveis eventualmente juntados aos volumes principais dos autos, relativos a extratos bancários, documentos fiscais e informes de rendimentos; bem como dos anexos patrimoniais e pessoais que foram apresentados por ocasião da celebração do acordo, os quais estão adunados em subpastas de mídia anexadas aos autos.



    Cabe salientar, na linha da compreensão sedimentada nesta Corte, de que o levantamento do sigilo não exime a adoção das cautelas para o compartilhamento judicial dos dados extraídos da colaboração premiada, que deve ser equacionado a partir de dois pilares bem ressaltados pelo e. Min. Celso de Mello “de um lado, direitos fundamentais do agente colaborador, de outro lado, os limites materiais daquilo que foi objeto de uma pactuação negocial, quer no acordo de colaboração premiada, quer no acordo de leniência” (AgR na PET 7.065, Segunda Turma, j. em 30.10.2018).



    Essa compreensão foi reiterada no julgamento do InQ 4.420 AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes (DJe de 6.12.2018):



    Penal e Processual Penal. 2. Compartilhamento de provas e acordo de leniência. 3. A possibilidade de compartilhamento de provas produzidas consensualmente para outras investigações não incluídas na abrangência do negócio jurídico pode colocar em risco a sua efetividade e a esfera de direitos dos imputados que consentirem em colaborar com a persecução estatal. 4. No caso em concreto, o inquérito civil investiga possível prática de ato que envolve imputado que não é abrangido pelo acordo de leniência em questão. 5. Contudo, deverão ser respeitados os termos do acordo em relação à agravante e aos demais aderentes, em caso de eventual prejuízo a tais pessoas. 6. Nego provimento ao agravo, mantendo a decisão impugnada e o compartilhamento de provas, observados os limites estabelecidos no acordo de leniência em relação à agravante e aos demais aderentes (INQ 4.420 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6.12.2018).



    Portanto, o levantamento do sigilo não escusará os interessados nas peças informativas da observância e do respeito aos termos do acordo concernentes ao Colaborador.



    Diante de premissas análogas, a compreensão pelo levantamento do sigilo de acordos de colaboração foi recentemente endossada no Plenário desta Corte, por votação unânime, nos julgamentos da PET 6.475 AgR; PET 6.518 AgR e PET 6.520 AgR, na sessão entre 13.9.2024 e 20.9.2024.



    3. Pelo exposto, defiro o levantamento do sigilo dos autos, com fundamento no art. 7º da Lei 12.850/2013.



    Considerando a juntada de dados e informações sensíveis, entendo pertinente a manutenção da restrição de publicidade dos dos anexos pessoais e patrimoniais apresentados por ocasião da celebração do acordo (os elementos e arquivos anexados na mídia juntada à fl. 34, em específico na subpasta 6, denominada “Apensos ao Acordo de Colaboração”). 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro Edson Fachin



  Relator - Documento assinado digitalmente